Tribunal: TJMT
Processo: 1018416-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018416-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO ADALBERTO ROMAGNOLI - CPF: 325.944.459-91 (AGRAVADO), ELZEO ROMAGNOLI - CPF: 136.838.709-82 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI - CPF: 490.487.679-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração.

Prequestionamento. Inexistência de omissão. Recurso REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de ação revisional de cédulas de crédito rural. A decisão embargada concluiu que a matéria tratada na ação revisional não se enquadra na determinação de suspensão nacional do Tema 1290 do STF.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1290 do STF e se o recurso merece acolhimento para efeitos de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O prequestionamento exige a indicação fundamentada do ponto do acórdão que violou dispositivos legais, bem como análise objetiva sobre eventual omissão.

4. Na hipótese, o acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e congruente, enfrentando adequadamente as alegações do embargante, não havendo omissão ou necessidade de esclarecimentos adicionais.

5. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir a conclusão do julgado ou a substituir recurso cabível para reforma da decisão.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O prequestionamento exige a indicação fundamentada de omissão ou contradição no acórdão, sendo inadmissível o manejo de embargos de declaração para rediscutir a matéria ou obter pronunciamento extensivo desnecessário quando não configuradas omissões ou vícios no julgado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1018416-79.2024.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante contra CLÁUDIO ADALBERTO ROMAGNOLI, ELZEO ROMAGNOLI e ANTÔNIO CARLOS ROMAGNOLI, mantendo incólume a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
“Constitutiva de Cláusulas Contratuais em Cédulas de Crédito Rural c/c Declaratória e Repetição de Indébito”
(Proc. no 0000537-77.2015.8.11.0037), entre outras deliberações, por considerar que
“o objeto do feito é a revisão de cláusulas contratuais, (o que) não é afetada pelo (Tema 1290/STF) ”
, indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pelo Banco/réu/embargante (
cf. Id. no 248929842).

O Banco/embargante afirma que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a suspensão de ação revisional de cédulas de crédito rural, alegando que a suspensão é prevista no Tema 1290 do STF, que determina a interrupção nacional de processos relacionados à correção monetária das cédulas em março de 1990.

Sustenta que a decisão da Colenda Câmara, ao negar provimento ao recurso com base no fato de se tratar de ação individual, contraria decisões recentes do STF e STJ, destacando que o Ministro Alexandre de Moraes determinou, no RE 1.445.162/DF, a suspensão de todas as ações, inclusive individuais, relacionadas ao índice de correção.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, afim de reconhecer a aplicabilidade do Tema 1290 ao caso concreto, determinando a suspensão da ação revisional e fundamentando a decisão para fins de prequestionamento (cf. Id. no 249537160).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto ao Id no 251123679, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

É verdade que é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que o embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025 do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, sendo que, na presente hipótese, após revisar as razões decisórias, não divisei qualquer omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao que foi decidido, mas sim, e tão somente, a mera recalcitrância da embargante com o julgado do qual a conclusão discorda, daí porque o presente recurso merece pronta rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025